Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722236-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: LEONARDO SOUZA DOS REMEDIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A contra a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, na ação proposta por LEONARDO SOUZA DOS REMEDIOS, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais fixando-os em R$2.850,00. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 156679272, dos autos de referência): No ID 156382166, a perita nomeada por este Juízo, PRISCILLA SABINO, apresentou proposta de valor referente aos seus honorários. Intimada, a parte requerida, a quem compete o ônus do pagamento, apresentou irresignação quanto ao valor cobrado, alegando que o montante pleiteado a título de honorários periciais é excessivo, por não envolver perícia de notável complexidade. Por fim, pugnou pela redução dos honorários periciais ao patamar de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) – ID 157175786. Intimada, a perita deixou transcorrer o prazo in albis (ID 159571095 Eis o necessário. D E C I D O. De início, informo às partes que a fixação dos honorários periciais deve ser demonstrada por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer perícia, mas também outros parâmetros, os quais são analisados pelo magistrado, tais como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução. Há de serem observadas, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, vejo que a proposta ofertada indica os critérios utilizados para a fixação dos honorários, descreve as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos (ID 156382166), de modo que a impugnação aviada não apresenta qualquer elemento apto a infirmá-los. Ademais, tenho que a parte incumbida ao pagamento dos honorários periciais é pessoa jurídica que detém grande poder aquisitivo, a qual possui condições de arcar com os valores indicados pelo nobre perito. Tenho, por fim que o trabalho a ser produzido pela perita é delicado e complexo, havendo mais de um ponto controvertido a ser esclarecido, quesitos do Juízo e das partes para serem respondidos. Destarte, ante os fatos supramencionados, não vejo motivos que justifiquem a redução do valor dos honorários periciais ou a substituição da nobre perita, bem como não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Diante do exposto, REJEITO a impugnação acerca dos honorários periciais. Paralelamente, FIXO os honorários periciais no montante pleiteado pela perita no ID 156382166, qual seja R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais). Ultrapassado in albis o prazo para eventual embargos de declaração, INTIME-SE a parte requerida para que efetue o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência e preclusão da prova. Depositado o valor dos honorários periciais, cumpra-se conforme determinado na Decisão Saneadora de ID 143540976. I. Nas razões recursais, a parte agravante afirma que o valor fixado de honorários periciais é desarrazoado e exorbitante pelo que requer a redução. Relata que se trata de ação de cobrança de DPVAT, que visa a complementação da indenização por invalidez permanente causada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2020. Aduz que a parte autora, ora agravada é beneficiária de justiça gratuita e que não é razoável impor a outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar com o custeio do exame pericial. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para fixar o valor da perícia ao valor máximo de R$1.850,00, em observância à Portaria Conjunta n. 101/2016 e Resolução n. 232/2016 do CNJ. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pela agravada, na qual alega que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26 de março de 2020, e que o valor recebido de seguro DPVAT – Lei 6.194/74, no valor de R$1.687,50 foi inferior ao valor determinado no art. 3o da Lei 6.194/1974, e na tabela da CNSP, em razão da gravidade das lesões que implicaram invalidez total. Requer a condenação da agravante ao pagamento de R$7.762,50. O juiz da causa considerou ser necessária a produção de prova pericial médica, tendo nomeado a Dra. Priscilla Vieira Coutinho Sabino que apresentou proposta dos honorários periciais no valor de R$2.850,00, por 12 horas trabalhadas (ID 156382166, dos autos de referência). A decisão agravada homologou o valor proposto, razão pela qual a agravante requer a redução para o limite máximo de R$1.850,00. Pois bem, o art. 10 da Lei 9.289/1996 reza que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta dos honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a conclusão do trabalho. Ressai, portanto, que a escolha do perito e o valor da sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da perícia, dada a sua natureza e quantidade, o tempo necessário para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido. Na hipótese, a perita nomeada apresentou proposta de honorários no valor de R$2.850,00, com planilha detalhada das atividades a serem executadas em 12 horas de trabalho, dentre as quais, destaca-se a leitura dos exames e documentos, análise das provas, pesquisas técnicas, elaboração de laudo médico com resposta aos quesitos apresentados, inclusive suplementares. Informa que o valor cobrado está sensivelmente menor que o estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina, que é R$390,00 por hora trabalhada. O parâmetro sugestivo para a cobrança de honorários periciais, indicado pela Associação de Peritos Judiciais do Distrito Federal-APEJUSDF é de R$410,00, por hora de trabalho, o que demonstra que o valor cobrado pela perita é substancialmente inferior ao indicado pela Associação dos Peritos. Portanto, em que pese à discordância alegada, a agravante não apresentou elementos que comprovem a desproporcionalidade na proposta apresentada, limitando-se a afirmar que o valor é excessivo. Decerto que caberia a agravante indicar especificamente os motivos pelos quais considera exorbitante o valor e quantidade de horas para sua conclusão, bem como, a desconformidade em relação aos parâmetros legais (Lei 9.289/1996), sequer informou os valores pagos para outros peritos e feitos similares em que é parte. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95 DO CPC. EXCESSO NO VALOR COBRADO. INOCORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR FIXADO NA PORTARIA No 10/2016, INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 1.1. No caso, ambas as partes requereram a produção da prova pericial, estando correta a determinação de rateio dos honorários periciais. 2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio 3. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer o tipo e grau de lesão suportada pelo agravado, a fim de que se possa aferir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT. 4. Tratando-se de perícia realizada por profissional da área médica e dada a peculiar realidade econômico-financeira de estarmos na Capital Federal, mostra-se razoável não estipular remuneração do perito no valor mínimo previsto no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016, o que é expressamente autorizado no §1o do art. 2o da referida portaria. 5. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta eg. Corte, não há que se falar em necessidade de redução do valor fixado. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1609810, 07192451820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, constata-se que o valor homologado a título de honorários periciais está em consonância com os critérios legais, não havendo que falar em redução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator